Tribunal: TJES
Processo: 5001921-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001921-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STARMINAS ALUMINIO LTDA

AGRAVADO: ANA PAULA FERREIRA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA.
DESCUMPRIMENTO DO
ACORDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL E ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Starminas Alumínio Ltda. contra decisão que julgou procedente o pedido de habilitação de crédito formulado por Ana Paula Ferreira, determinando a inclusão de crédito trabalhista no quadro de credores da recuperação judicial, com a incidência de multa moratória e encargos de mora. A agravante sustenta a impossibilidade de aplicação da cláusula penal e dos encargos, em razão de seu anterior pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de incidência da cláusula penal e encargos moratórios pactuados em acordo homologado e descumprido após o pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação do crédito principal é válida, pois o fato gerador do crédito — a prestação de serviços — ocorreu antes do pedido de recuperação judicial da agravante, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.040 do STJ (REsp nº 1840531/RS).

É inviável a inclusão no quadro de credores das penalidades decorrentes de inadimplemento do acordo trabalhista, pois o fato gerador dessas obrigações ocorreu após o pedido de recuperação judicial, em data em que as obrigações da recuperanda já estavam submetidas às condições de pagamento previstas no plano de soerguimento, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

A cláusula penal e os encargos moratórios representam créditos não exigíveis na recuperação judicial, por configurarem penalidades decorrentes de mora posterior ao deferimento do processamento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crédito trabalhista cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial é passível de habilitação no quadro de credores, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Penalidades contratuais e encargos de mora pactuados em acordos celebrados após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam à habilitação, pois o fato gerador ocorre em momento posterior à submissão do crédito ao regime recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II, e 49; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1840531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 17/12/2020 (Tema 1.040).

TJSP, AI nº 2266919-16.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 09/12/2024.

TJPR, AI nº 0029599-26.2024.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 01/07/2024.

TJSC, AI nº 5005090-89.2022.8.24.0000, Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro, j. 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001921-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
.

AGRAVADO
:
ANA PAULA FERREIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Starminas Alumínio Ltda. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da habilitação de crédito apresentada por Ana Paula Ferreira, que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão da verba trabalhista no quadro de credores.

Em suas razões id. 7310117 aponta a agravante, em síntese, a impossibilidade de incidência de juros e multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante devido, porquanto a ausência de pagamento não decorreu de mera liberalidade, mas sim da distribuição do seu pedido de recuperação judicial na data de 23/11/2016.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso,
com fulcro no art. 17 da Lei 11.101/2005
.

A agravada apresentou pedido de habilitação de crédito em face da recuperanda, aqui agravante, afirmando ser credora da importância de R$ 7.319,47 (sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).

Infere-se dos autos que a importância decorre do acordo homologado perante a 129ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre, nos seguintes termos:

O(A) reclamado(a) pagará ao reclamante a importância líquida de R$ 5.600,00, em 6 parcelas, sendo as 5 primeiras no valor de R$ 1.000,00, e a última no valor de R$ 600,00
, vencíveis todo dia 29 de cada mês ou no dia útil subsequente, caso o referido dia caia em sábados, domingos ou feriados,
a iniciar em 29/12/2016
, em moeda corrente ou cheque da praça, através de depósito na conta-corrente do(a) reclamante, conta esta já informada ao(à) reclamado(a), em audiência,
sob pena de vencimento antecipado das parcelas vincendas e multa de 50% sobre o valor não pago
, em caso de mora, inadimplemento ou insuficiência de fundos.

E, em razão do inadimplemento, pleiteou a incidência da penalidade sobre o montante, o que restou impugnado pela agravante.

Dito isso, relembro que o STJ, em precedente vinculante, decidiu que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Eis a ementa do julgado:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida emcadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

Neste caso, incontroverso que o fato gerador do crédito principal foi a prestação do serviço, que se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que devida a sua habilitação.

Cinge-se a discussão, agora, tão somente à incidência da cláusula penal ajustada para o caso de descumprimento voluntário da prestação, além de juros de mora.

Consoante se infere dos autos, o pedido de recuperação judicial da recorrente ocorreu em 23/11/2016, sendo o acordo homologado na data de 29/11/2016,
com o primeiro pagamento pactuado para o dia 29/12 daquele ano
.

Sob tais premissas, forçoso reconhecer a impossibilidade de incidência da penalidade sobre o montante inadimplido, bem como dos demais encargos moratórios, porquanto apresentam fato gerador posterior ao pedido de recuperação, que se deu em
23/11/2016
, data em que as obrigações da recuperanda já estavam submetidas às condições de pagamento previstas no plano de soerguimento, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

É como entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Habilitação de crédito julgada improcedente. Insurgência da credora. Hipótese de não provimento. Recurso repetitivo julgado pelo STJ, no sentido de que, para a sujeição do crédito à recuperação, considera-se que a existência é determinada pela data do fato gerador.
No caso concreto, o crédito é relativo à cláusula penal ajustada em acordo trabalhista, para o cas
o
de inadimplemento de alguma prestação. Prestação inadimplida após o pedido de recuperação. Não sujeição ao concurso de credores
. Recurso não provido. (TJSP; agravo de instrumento 2266919-16.2024.8.26.0000; relator (a): Alexandre lazzarini; órgão julgador: 1ª câmara reservada de direito empresarial; foro central cível - 2ª vara de falências e recuperações judiciais; data do julgamento: 09/12/2024; data de registro: 09/12/2024)
(TJSP; AI 2266919-16.2024.8.26.0000; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 09/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
VENCIMENTO POSTERIOR DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO PACTUADA. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL E DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
. Inteligência do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Novação do crédito pelo plano de recuperação que não enseja afronta à sentença homologatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Improcedência da pretensão inicial. Honorários advocatícios recursais. Cabimento. Apresentação de contrarrazões. Recurso não provido. Art. 85, § 11, do CPC.
Revela-se descabida a pretensão de inclusão da multa penal e dos encargos moratórios sobre o crédito, oriundo de acordo firmado perante a justiça do trabalho antes da propositura da recuperação judicial, porém com o vencimento da primeira prestação posteriormente, considerando o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, bem como a novação da obrigação no plano recuperacional que obriga as partes interessadas, e, logo, impede, por si só, a alegada afronta à coisa julgada formada pela sentença trabalhista homologatória.
A negativa de provimento ao recurso contrarrazoado, torna impositiva a majoração dos honorários advocatícios arbitrados no juízo de origem, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, a fim de ser remunerado o trabalho adicional dos procuradores realizado em grau recursal, sem prejuízo aos benefícios da justiça gratuita. Recurso não provido.
(TJPR; Ag Instr 0029599-26.2024.8.16.0000; Umuarama; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 01/07/2024; DJPR 01/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES ORIUNDOS DE ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO TRABALHISTA.
Decisão em que foi acolhida em parte a pretensão do requerente, de modo a declarar habilitado o valor relativo à dívida principal reclamada, excluída, porém, a quantia atinente à cláusula penal pactuada na transação
. Recurso do credor requerente.
Pretendida habilitação da integralidade do crédito trabalhista alegado, com a inclusão, portanto, do valor devido a título de multa moratória. Insubsistência da súplica. Ajuizamento do pedido de recuperação judicial anterior ao vencimento da parcela única do acordo trabalhista
. Ato de propositura da demanda que implica suspensão da exigibilidade das dívidas ainda não vencidas à época.
Consequente sujeição do crédito trabalhista originário às condições de pagamento previstas no plano de soerguimento. Mora da recuperanda não configurada. Não incidência, pois, da cláusula penal.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSC; AI 5005090-89.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 13/12/2022)

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para determinar a exclusão dos juros de mora e da multa de 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o crédito trabalhista habilitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)